Tribunal: STF
Processo: HC 72765
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS  CORPUS".   ROUBO;  DELINQUENTE  HABITUAL:
CONTINUIDADE  DELITIVA NÃO CARACTERIZADA; UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXAME
DE PROVAS.
          1.  Réu que  comete mais de  uma dezena  de crimes contra o
patrimônio,  com emprego  de arma de  fogo e  em concurso de pessoas,
inclusive  um latrocinio, mostrando-se criminoso habitual, que faz do
delito meio de vida. Com a latitude e extensão dos crimes praticados,
em  circunstancias,  locais  e modos  diferentes,  não  se  aplica ao
paciente a regra do art. 71 do Código Penal.
          2.  O "habeas corpus"  não e  instrumento adequado ao exame
cauteloso  e pormenorizado das diversas circunstancias de cada um dos
crimes praticados.
          3. "Habeas corpus" indeferido.